Tribunal: CARF
Processo: 12448.729730/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729730/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.442 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO COUTINHO GONÇALO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 13/06/2011, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2010, Ano Calendário 2009, tendo sido
apurado o imposto suplementar de R$ 3.239,31, multa de oficio de R$ 2.429,48, juros
de mora de R$ 393,25 (calculados até 30/06/2011), imposto de renda pessoa física de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729730/2011-87
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729730/2011-87

R$ 40,00, multa de mora de R$ 8,00 e juros de mora de R$ 4,85 (calculados até
30/06/2011), totalizando o crédito tributário de R$ 6.114,89.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as seguintes
infrações à legislação tributária:
- Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica: no montante de
R$ 11.779,30, recebido das fontes pagadoras abaixo:

- Compensação indevida de imposto complementar: glosa de R$ 40,00, referente à
diferença entre o valor declarado de R$ 2.253,92, e o efetivamente comprovado de R$
2.213,92.

Inconformado com o lançamento, o espólio do contribuinte apresenta a impugnação
parcial e tempestiva de fls. 2/9, acompanhada de documentos, alegando, em síntese,
que:
- concorda com a glosa de compensação de imposto complementar;
- o valor lançado de omissão de rendimentos de aluguel refere-se à comissão paga ao Sr.
Joaquim Lopes da Silva, em razão da administração dos imóveis objeto da locação;
- o contribuinte era proprietário de 4 imóveis que se encontravam alugados à
INDUSMEP, à Padaria e Confeitaria Veneza, à U. V. Gloss Gráfica e à New Trend Ind
Com, tendo os rendimentos sido declarados na DIRPF/2009;
- acordou com o Sr. Joaquim no pagamento do percentual de 13% sobre o valor bruto
dos aluguéis pagos, de modo que sobre o valor bruto, calculava a comissão devida ao
Sr. Joaquim e deduzia do valor recebidos dos aluguéis, tributando a diferença;
- exemplifica o recebimento dos aluguéis da INDUSMEP, cujo valor bruto de R$
35.410,00, deduzindo-se o percentual de 13% (R$ 4.603,30), apura-se o montante de R$
30.806,70, exatamente a quantia declarada na DIRPF;
- para ratificar, apresenta na defesa quadro demonstrativo dos valores brutos (R$
31.200,00), da comissão (R$ 16.433,30), e do valor líquido recebido de aluguéis;
- o Sr. Joaquim assinou o recibo no montante de R$ 16.433,30 e declarou exatamente
esse mesmo valor em sua DIRPF, conforme docs em anexo;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729730/2011-87

- a dedução de despesas para cobrança ou recebimento de aluguéis encontra-se
disciplinada no art. 14 da Lei 7.739/89, e no art. 12 da IN 15/2001, e o ônus foi
suportado pelo impugnante, conforme declaração apresentada;
Em face do exposto, requer seja julgado improcedente o lançamento.
De acordo com o Extrato do Processo de fls. 43, houve o pagamento da parte
incontroversa (glosa de imposto complementar), que já se encontra apropriado ao
presente processo, restando o imposto suplementar de R$ 3.239,31, sujeito à multa de
ofício e juros de mora, relativo à parte impugnada (omissão de rendimentos de
aluguéis).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. COMISSÃO.
Mantém-se a tributação da totalidade dos rendimentos de aluguéis, informados nas
DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras, por falta de comprovação suficiente de que
o valor omitido corresponde às despesas com administração, que foram deduzidas pelo
contribuinte na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729730/2011-87

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729730/2011-87

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729730/2011-87

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica no montante de R$11.779,30. Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Omissão de rendimentos de aluguéis.
Alega o impugnante que os rendimentos declarados se referem aos valores líquidos, já
deduzidas as despesas para cobrança e administração dos imóveis correspondentes a
13%, pagas ao Sr. Joaquim Lopes da Silva, CPF 562.473.897-87.
A fiscalização efetuou o lançamento de omissão de rendimentos a título de aluguéis
recebidos de pessoas jurídicas com base nas informações prestadas pelas fontes
pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), documento
esse com o qual não se pode verificar se houve despesas pagas para cobrança ou
recebimento do rendimento.
De toda forma, o artigo 50 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), prevê que deve ser ofertado à tributação o valor recebido de aluguel
subtraído, entre outras, das despesas pagas para cobrança ou recebimento do
rendimento.
Art.50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III – as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio. (g.n.)
Pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal nos revelam que não houve
entrega da Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB em
nome do contribuinte, que seria o documento hábil para comprovar os valores
descontados a título de comissão.
Não obstante, a falta da referida declaração poderia ser suprida pela apresentação de
outros elementos hábeis e idôneos para comprovar os valores pagos de comissão, tais
como contrato de administração de aluguel consignando o percentual de comissão
acertado entre as partes, comprovantes de recebimento com a taxa de administração
discriminada mês a mês, contrato de locação, comprovantes de pagamento, e
principalmente, prova da efetiva transferência dos valores da comissão que foram
supostamente pagos ao Sr. Joaquim Lopes da Silva (cheques, transferência bancária,
extrato bancário, etc).
Desta forma, a prova definitiva e incontestável acerca do pagamento das supostas
comissões deveria ser feita com a apresentação de documentos que comprovassem a
efetividade da prestação do serviço e do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer
pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo
do imposto de renda, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
Para comprovar as despesas pagas, o impugnante apresenta o recibo no valor de R$
16.433,30, referente a “comissões sobre cobrança de aluguéis e administração dos
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729730/2011-87

imóveis de sua propriedade durante o período de Janeiro a Dezembro de 2009, pela qual
dou plena e irrevogável quitação”, assinado pelo Sr. Joaquim Lopes da Silva (fls. 28).
Apresenta, ainda, cópia do recibo da DIRPF/2010 em nome do Sr. Joaquim Lopes da
Silva para comprovar que ele declarou os mesmos rendimentos tributáveis informados
no recibo, ou seja, R$ 16.433,30 (fls. 27).
Entretanto, como vimos, apenas com esses documentos não há como deferir o pleito de
reconhecimento do pagamento da comissão de 13%, a título de administração e
cobrança, que teria sido feito pelo contribuinte ao Sr. Joaquim.
O fato de constar os valores declarados na DIRPF do Sr. Joaquim não prova que ele
efetivamente recebeu tais rendimentos, pois a Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física prova a declaração, mas não o fato declarado.
O recibo apresentado é genérico, engloba valores totais recebidos no ano, não especifica
quais são os imóveis administrados, limitando-se a informar que se trata de pagamento
de “comissões sobre cobrança de aluguéis e administração dos imóveis de sua
propriedade durante o período de Janeiro a Dezembro de 2009”, sem especificar a
comissão relativa a cada um deles.
E não veio acompanhado do respectivo contrato de prestação de serviços, consignando
o percentual de comissão acertado entre as partes, e que pudesse comprovar que o Sr.
Joaquim era administrador de fato dos imóveis do contribuinte, impedindo a verificação
do vínculo entre os rendimentos e as despesas que se pretende deduzir, motivo pelo qual
considera-se insuficiente a comprovação pretendida.
Registre-se que o ônus da prova é do contribuinte, o que implica trazer elementos que
não deixem dúvida alguma quanto a determinado fato questionado. É o contribuinte
quem se aproveita de tal benefício, e, não trazendo as provas necessárias, deve este
assumir as conseqüências legais, resultando no não cabimento da dedução, por falta de
comprovação e justificação.
Além do mais, no presente caso essa prova se mostra ainda mais necessária, exigindo
maior cautela, uma vez que existia uma relação estreita entre o contribuinte e o Sr.
Joaquim, eis que o domicílio tributário de ambos é o mesmo, conforme se vê do recibo
de entrega da DIRPF (fls. 27) e o endereço constante na Notificação de Lançamento
(fls. 12). Outro ponto que chama a atenção é que a DIRPF/2010 de ambos foi entregue
quase que simultaneamente, a do Sr. Joaquim foi recepcionada no dia 12/04/2010, às
19h50 e a do contribuinte também no mesmo dia, às 19h58.
Por fim, é de se ressaltar que a prova deve ser dirigida ao convencimento do julgador.
Nesse sentido, determina o art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972, que na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.
Assim, considerando que não restou devidamente comprovado que o valor tido por
omitido correspondeu à comissão paga para recebimento desses aluguéis, deve ser
mantido o lançamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, devendo ser mantido o valor do crédito tributário remanescente nos
presentes autos (Extrato do Processo de fls. 43).

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729730/2011-87

Fl. 91
DF CARF MF
Original